Tribunal: TJDFT
Processo: 0021006-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021006-40.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INÊS PEREIRA MARÇAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do art. 921 do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. A não localização de bens passíveis de penhora é termo inicial do prazo de suspensão estabelecido no art. 921, III, do Código de Processo Civil. 4. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o processo ficou suspenso devido à pendência de julgamento de outros autos, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil e 921, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que transcorreram mais de 3 (três) anos entre a citação inicial e qualquer movimentação processual efetiva, ressaltando que os embargos de terceiro opostos nos autos não teriam sido recebidos com efeito suspensivo expresso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil e 921, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão de ID 71847636 suspendeu o feito até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro n. 0012182-53.2017.8.07.0001. Em consulta aos supracitados autos, constatei que ainda não houve o trânsito em julgado do Acórdão n. 1993410, conforme se verifica na certidão de disponibilização juntada ao ID 71693761. Demais, houve pedido de penhora de percentual da pensão percebida pela ré, conforme se denota no ID 71847648, tendo sido indeferida a adoção de medidas constritivas pelo juízo a quo justamente pela pendência do julgamento dos Embargos de Terceiro n. 0012182-53.2017.8.07.0001. Dessa forma, considerando o prazo de suspensão do processo devido à pendência de julgamento de outros autos, a prescrição intercorrente nos presentes autos ainda não ocorreu. Assim, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, motivo pelo qual determino o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (ID 73472370 - Pág. 4). Com efeito, “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024